Tribunal: TJDFT
Processo: 0751594-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751594-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. D. B. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: ETHIANE DE BONA MORAES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Ao contrário do assinalado pelo agravante, o recurso de agravo de instrumento não é dotado de duplo efeito (suspensivo e devolutivo), como, em regra, o é a apelação cível. Deveras, apenas se devolve para a instância revisora a matéria discutida no caderno instrumental. Acaso a parte tenha a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ou suspensivo ativo, deve fundamentar e requerer expressamente. Eventual atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada de ofício pelo Relator do agravo de instrumento acarreta violação ao princípio da inércia; situação tolhida pelo ordenamento jurídico vigente. Ante o exposto, indefiro o pedido da petição de ID 22006193. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora